Tribunal: TJES
Processo: 5000716-39.2020.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000716-39.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: LICEIA DE AZEVEDO SANTOS
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000716-39.2020.8.08.0002

ORIGEM:
Juizo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDA:
LICEIA DE AZEVEDO SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade
.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONSUBSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre os descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário da parte autora, advindo de empréstimo consignado não contratado [instrumento nº 611894622]. Afirma a autora, de modo resumido, ser vítima de fraude. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação, bem como condenou a parte ré a pagar à parte autora a quantia descontada em dobro e, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(3).
Confirmam-se as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“[...] No mérito, importa registrar que na decisão de ID 5734084 fora aplicada a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao polo requerido o múnus de comprovar a celebração dos contratos de n. 611894622 entre as partes, determinando sua juntada aos autos. Da análise do presente caderno processual, observo que a parte requerida não cumpriu com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II do CPC/15), tendo em vista que não juntou aos autos o referido contrato (contrato n. 611894622) devidamente assinado pela parte demandante, ou mesmo qualquer outro documento hábil a comprovar a realização do negócio jurídico por parte da autora. Ainda que a parte requerida tente argumentar a legalidade da contratação por meio de instrumento contratual anexado a sua defesa, verifico, como já dito, que o documento apresentado se trata de tela sistêmica, contendo apenas os documentos pessoais e sua assinatura de maneira avulsa, não tendo qualquer demonstração quanto a aquiescência da autora no que toca o referido contrato de empréstimo, já que os documentos e a firma da parte autora encontram-se apostos de maneira avulsa dissociada com qualquer meio de contratação. Sendo assim, o pedido de declaração de nulidade dos contratos de n. 611894622 com sua baixa e liberação da margem consignável, são medidas que se impõem [...]”
. No detalhe, em Recurso Inominado a ré apresenta novamente a cópia do contrato que deu origem à lide exposta sem a presença da assinatura da autora, ao passo que não logrou êxito em demonstrar o ponto. Também, apenas anexou, ao longo de suas peças, imagens de telas sistêmicas, como meio de comprovação da realização do empréstimo consignado. No detalhe, tais meios de prova são insuficientes para provar que o valor objeto da demanda foi entregue à consumidora, haja vista a não possibilidade de descartar qualquer falha na prestação do serviço e serem produzidas unilateralmente pela ré.

(4).

A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora.

(5).
A repetição do indébito, por sinal, deve ser mantida em dobro, independente de má-fé, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021). De toda sorte, diante da ausência de vontade da parte autora em aderir ao contrato, resta evidente a ocorrência de má-fé, o que, por si só, autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

(6).
Diante da condenação, almeja a instituição ré a compensação de valores, sob o argumento central de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, com a transferência eletrônica de tal quantia para conta bancária da mesma. Nesse particular e sob o referido retorno das partes à situação anterior da contratação inexistente, mostra-se coerente o pleito da parte ré para obtenção desse valor, até mesmo quando a análise perpassa pela a interpretação do art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se parcialmente credor e devedor um do outro. Sendo assim, autoriza-se a compensação do valor de
R$ 1.380,71 (mil, trezentos e oitenta reais e setenta e um centavos)
com o valor da condenação imposta na sentença de piso a título de danos morais.

(7).
Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para determinar a compensação do valor de R$ 1.380,71 (mil, trezentos e oitenta reais e setenta e um centavos) creditados na conta do autor
, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial, pois se trata de relação contratual.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)